Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709581-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: EUSANIA APARECIDA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVA FORMA DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, inclusive em contratos bancários firmados sob sua vigência. 2. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de cancelamento da autorização de débito, condicionando-a à indicação de nova forma de pagamento, sob pena de alteração das condições pactuadas, especialmente das taxas de juros. 3. Inviável a restituição dos valores descontados após o cancelamento, porquanto a dívida permanece exigível, e os descontos realizados contribuíram para a amortização do débito, sendo vedado o enriquecimento sem causa. 4. Ante a inexistência de proveito econômico inestimável ou valor irrisório da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, não se aplicando a fixação por apreciação equitativa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, e 9o, parágrafo único, da Resolução BACEN 4.790/2020, defendendo que o cancelamento de débitos em conta corrente é cabível apenas quando inexistir autorização prévia ou quando a autorização tenha sido dada de forma irregular, contudo havia cláusula contratual expressa autorizando os débitos. Sustenta que admitir o cancelamento unilateral do débito em conta sem a substituição por outro meio de pagamento, significa impor ao banco obrigação diversa daquela contratada. Indica ofensa ao Tema 1.085 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que todas as publicações sejam realizados no nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958 (ID 75441108). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 75441108. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015